Tribunal: TJES
Processo: 5002101-57.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002101-57.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO PRAIA DE ITAPARICA VIII SPE LTDA
AGRAVADO: GERMANO COSTA GHIDETTI e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Empreendimento Praia de Itaparica VIII SPE Ltda. contra o acórdão de id. 3086060, de minha relatoria, que negou provimento ao agravo de instrumento.

Nas razões de id. 3158837, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à utilização do IGP-M para atualização dos contratos imobiliários; (b) o princípio do
pacta sunt servanda
deve prevalecer no caso concreto; (c) a pandemia do coronavírus não autoriza a substituição do índice contratual; (d) ambas as partes sofreram com o evento; (e) as cláusulas foram livremente pactuadas; (f) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Intimados, os embargados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o
julgamento
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UTILIZAÇÃO DO IGP-M COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VARIAÇÃO DESPROPORCIONAL DURANTE A PANDEMIA. ATRASO NA DOCUMENTAÇÃO DO HABITE-SE. RISCO DE DANO AOS COMPRADORES. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em
que pese o entendimento jurisprudencial de que
“
a pactuação do IGP-M como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade”
(AgInt no REsp 1935166/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021), é fato notório que a pandemia do Covid-19 impactou de forma excepcional o cálculo do índice em questão (33,75% ao tempo da decisão recorrida), motivo pelo qual a jurisprudência vem reconhecendo a onerosidade excessiva em alguns casos e autorizando a substituição do índice.

2.
C
onsiderando
a existência de elementos que indicam
que
o atraso na averbação do habite-se
é imputável à
agravante e
que
a variação do IGP-M
(
33,75%
)
frente ao IPCA (8,59%)
foi desproporcional
,
a decisão que autorizou a substituição dos índices deve ser mantida
, eis que na fase em que o processo se encontra o perigo de dano labora em favor dos agravados.

3.
Recurso
conhecido e desprovido
.

O
voto condutor é expresso quanto à previsão do IGP-M no contrato celebrado entre as partes, ressaltando, contudo, que há indicativos de que a embargante atrasou a entrega de documentos para viabilizar o financiamento pela instituição financeiro, laborando o perigo de dano em favor dos agravados.

Sabe-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
o
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/04/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.